Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742914-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PETRI DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA PETRI DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal (processo no 0004323-06.2005.8.07.0001), que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 206504807): “Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de créditos fiscais. A parte Executada, PATRICIA PETRI DE SOUZA, apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que, não agiu com excesso de poderes ou exerceu a administração ou gerência da sociedade empresária ou representação jurídica da sociedade. Alegou ainda a prescrição intercorrente dos créditos objeto da presente execução. Instada a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Passo à análise, inicialmente, da alegação de ilegitimidade de parte. Busca a parte executada, na verdade, a discussão sobre a ausência de responsabilidade tributária. Neste contexto, o STJ, por meio do julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que esta matéria não é cabível de ser discutida por meio do incidente da exceção de pré-executividade, pois necessita de uma maior dilação probatória:" “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. É cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Portanto, ante a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Quanto à alegada prescrição intercorrente, modalidade de prescrição esta, ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Conforme afirma a parte executada, somente após decorridos mais de 9 anos do ajuizamento da ação de execução fiscal foi expedido mandado de citação, isso, em 20/01/2015. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção a exceção de pré-executividade. Intimem-se” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que em 06/10/2003, época da constituição do crédito tributário, possuía apenas 1% (um por cento) das cotas do capital social e não exercia funções de administração. Assim, embora integrasse a sociedade empresária, não era sócia administradora e silente a inicial de qualquer ato previsto no artigo 135 do CTN. Dessa forma, entende tratar-se de obrigação inadimplida, que nos termos da jurisprudência não pode constituir fundamento para justificar a responsabilização dos sócios. Assevera que a responsabilização do sócio por débitos da sociedade é medida excepcionalíssima e está condicionada à constatação da existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Exige-se, ainda “...que o sócio esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica”, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 562.276, em repercussão geral. Esclarece que a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de ofício e sem a necessidade de dilação probatória. Por fim, entende que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 64916458). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Patricia Petri De Souza, lastreada nas certidões de dívida ativa no 1456148 e 1456156, visando a cobrança de dívida no valor de R$ 1.204.272,06 (ID 41471753). Não procede a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, pois ela se retirou da sociedade em 2009, no entanto a CDA indica que os débitos foram constituídos em 2002 e 2003, razão pela qual não se pode afastar a sua responsabilidade em decorrência da retirada da sociedade (ID 41471753). Conforme Súmula 393 do STJ: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício”. Portanto, à alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada por esta estreita via, posto que demanda dilação probatória. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, e a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional. Os créditos fiscais objeto do presente recurso foram constituídos entre 20/11/2002 e 4/2/2003 (ID 41471753) e a execução foi ajuizada em 1/12/2005 (ID 41471753), ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Não resta, portanto, configurada a prescrição quinquenal inicial da execução. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando- se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Súmula n. 653 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As informações contidas em telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), isoladamente, não são aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. 4. Apelação desprovida. 07663827920218070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (ANTIGO SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 1.1. Em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. 2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. 2.1. Inexistindo qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda, não há que se cogitar sua nulidade. 3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 3.1. Verificado na peça exordial que, em 15/10/2010, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, não resta caracterizada a prescrição quinquenal inicial da execução. 4. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.1. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2010, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade, de modo que não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4.2. Evidenciado que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. 5.1. A exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória. 5.2. A mera alegação do agravado, de que não fora intimado do processo administrativo fiscal, sem a juntada de qualquer documento que corrobore sua afirmação, é incapaz de descredenciar de plano o processo administrativo fiscal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1855140, 07024410420238079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, embora a ação tenha sido protocolada em 1/12/2005, o mandado de citação só foi expedido em 20/1/2015. Resta claro que a demora na citação se deu por lentidão nos trâmites do feito pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição e a decadência. Nesse sentido, Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 18:57:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador